Tribunal: STF
Processo: Rcl 91537
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO: DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hudson Matheus de Paula Pires, em 9.3.2026, contra ato do juízo da Terceira Vara das Garantias da comarca de Goiânia, que, em decisão proferida no Processo n. 5073400-69.2026.8.09.0051, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal ao negar o pedido de habilitação apresentado pela defesa. 

2. Afirma que “o Paciente não teve acesso à peça da representação, constante dos autos sigilosos nº 5044777.92, violando a súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, tampouco foi intimado pelo Poder Judiciário, no entanto a decisão fora cumprida pela Câmara Municipal em razão da notificação por parte do Ministério Público” (sic, fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que “a presente reclamação se faz necessária para sanar a flagrante ilegalidade consubstanciada na negativa de acesso aos autos nº 5044777.92 de todos os elementos já produzidos, inclusive o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público onde requer a reforma da decisão que não decretou a prisão preventiva do reclamado, para que possa exercer o contraditório judicial” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta ser “sabido que a defesa não pode ter acesso as diligências ainda em andamento, mas tal premissa não pode ser manto para indeferimento de acesso das diligências já realizadas e documentas, que estão a impedir o contraditório real, inclusive colocando em risco a liberdade do reclamante. Como já demonstrado nos autos, fora decretada o afastamento cautelar das funções de vereador já cumprido pela Câmara Municipal de Caldas Novas/GO. Afastou ainda a quebra de sigilo bancário e fiscal, no entanto os relatórios ainda não retornaram aos autos, sendo que a não juntada dos relatórios fiscais não pode ser óbice de alegação de diligências em andamento para impedir acesso aos autos, sendo que a defesa não está pleiteando acesso aos relatórios” (sic, fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) O recebimento da presente reclamação, a fim de que tenha regular processamento e julgamento neste Egrégio Supremo Tribunal Federal; 
b) Que seja CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR, a fim de se determinar que o juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Goiânia, assegure ao defensor constituído, habilitação e vista dos elementos de provas já documentados nos autos n. 5044777.92, permitindo ainda arrazoar o Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação em que requer a prisão preventiva do reclamado. 
c) Seja reconhecida a violação da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; 
d) Que, ao final, QUANTO AO MÉRITO, seja a reclamação julgada totalmente procedente, para que seja confirmada a medida liminar concedida, tornando-se a tutela outorgada definitiva e imutável. 
Subsidiariamente, em não sendo conhecida a presente reclamação, requer-se seja o presente instrumento conhecido como HABEAS CORPUS, a fim de que seja concedida ordem, inclusive de ofício, nos mesmos moldes acima requeridos, tendo em vista a existência de flagrante ilegalidade e teratologia” (fl. 6, e-doc. 1).

3. Em 11.3.2026, oficiei ao juízo da Terceira Vara das Garantias da comarca de Goiânia (Processo n. 5073400-69.2026.8.09.0051), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa.

4. Em 13.3.2026, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:
“Em 29 de janeiro de 2026 Hudson Matheus de Paula Pires distribuiu perante esta Vara das Garantias pedido de habilitação (autos 5073400-69.2026.8.09.005) na representação criminal que ainda tramita em sigilo, o qual fora indeferido, nos seguintes termos:
‘(...) Contudo, observa-se que as medidas decretadas nos autos que visam habilitação estão pendentes de cumprimento, sendo que a referida habilitação poderá frustrar tais atos. Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 14, uma vez que plenamente possível o contraditório diferido. (...)
Logo, extrai-se que a exegese da súmula vinculante 14 é a de que o sigilo decretado em investigações criminais visa proteger a eficácia de diligências futuras e ainda não documentadas, o que é o caso dos autos’, sic.
A defesa de Hudson Matheus de Paula Pires impetrou Habeas Corpus em 02 de fevereiro de 2026 (registrado sob o n. 5086756-34.2026.8.09.0051), questionando o ato que determinou o afastamento do cargo e as demais cautelares, sob a alegação de ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade e violação ao direito de defesa (eventos 14, 15 e 16).
Atualmente, os autos de origem aguardam o cumprimento das diligências deferidas e o julgamento dos recursos interpostos, enquanto o processo n. 5073400-69.2026.8.09.005 já se encontra arquivado” (e-doc. 13).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Terceira Vara das Garantias da comarca de Goiânia, em decisão proferida no Processo n. 5073400-69.2026.8.09.0051, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

7. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido, por haver diligências em curso, nos exatos termos da legislação vigente e da jurisprudência sumulada neste Supremo Tribunal Federal. 

8. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.

Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 75.251-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).

9. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se. 

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora